Tribunal: TJSP
Processo: 1005102-62.2023.8.26.0007
Classe: Apelação Cível / Administração
Órgão julgador: José Augusto Genofre Martins
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:
ADMINISTRAÇÃO CONDOMINIAL. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. Primeira fase. Sentença de extinção. Insurgência da parte autora. Interesse de agir configurado. Ação de exigir contas que pressupõe a comprovação da obrigação da parte ré em prestá-las. Necessidade, ainda, de permitir à autora a chance de provar o alegado na exordial. Acolhimento para afastar o decreto de extinção, devendo o feito prosseguir.

Ementa:
ADMINISTRAÇÃO CONDOMINIAL. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. Primeira fase. Sentença de extinção. Insurgência da parte autora. Interesse de agir configurado. Ação de exigir contas que pressupõe a comprovação da obrigação da parte ré em prestá-las. Necessidade, ainda, de permitir à autora a chance de provar o alegado na exordial. Acolhimento para afastar o decreto de extinção, devendo o feito prosseguir. Recurso provido.